Tribunal: TJSP
Processo: 1012465-30.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO RGPS APÓS A EC N. 103/2019. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO NO CARGO. APLICAÇÃO DO ART. 37, §14, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente a ação

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO RGPS APÓS A EC N. 103/2019. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO NO CARGO. APLICAÇÃO DO ART. 37, §14, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória ajuizada em face do Município de Americana, que objetivava a declaração de nulidade do ato de exoneração e a consequente reintegração ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, sob o fundamento de que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não implicaria extinção do vínculo celetista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria concedida após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019 extingue automaticamente o vínculo de emprego público municipal; e (ii) determinar se a requerente possuía direito adquirido à manutenção no cargo, em razão de suposto preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da referida Emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC n. 103/2019 inseriu o §14 no art. 37 da Constituição Federal e vedou expressamente a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública.
4. O art. 6o da mesma Emenda assegura a aplicação da legislação anterior apenas àqueles servidores que já haviam cumprido todos os requisitos para aposentadoria até 13/11/2019, o que configura direito adquirido.
5. A documentação constante dos autos demonstra que a requerente requereu a aposentadoria em 01/09/2023 e a obteve em 25/09/2023, sob a regra de transição da EC 103/2019. Assim, inexiste comprovação de que tivesse completado os requisitos para aposentadoria antes de sua vigência.
6. A inexistência de direito adquirido à aposentadoria sob a norma anterior implica a aplicação integral do novo regime constitucional e impõe a extinção automática do vínculo empregatício nos termos do art. 37, §14, da CF.
7. A jurisprudência do STF (Tema 606 e RE 655.283) e do TJSP reconhece que a aposentadoria de empregado público pelo RGPS inviabiliza sua permanência no emprego, salvo se comprovado o direito adquirido à aposentadoria antes da EC 103/2019, o que não ocorreu.
8. A inexistência de lei municipal em sentido diverso não afasta a incidência da norma constitucional, de caráter nacional e hierarquicamente superior.
9. Mantida, portanto, a validade do ato administrativo de exoneração e a r. sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §14; EC n. 103/2019, arts. 4o, §9o, 6o e 16, §2o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 655.283 (Tema 606 da Repercussão Geral); STF, RE n. 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral); TJSP, Apelação Cível n. 0001189-58.2024.8.26.0297, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 12.02.2025; dentre outras.